Tribunal: TJDFT
Processo: 0712661-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
DESPACHO Intime-se a impetrante acerca da manifestação da Procuradoria-Geral do Distrito Federal e demais documentos colacionados (ID 73688604). Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de julho de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004